Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que unificou as penas do agravante e estabeleceu o regime fechado, em razão da reincidência. A defesa alega que o uso da reincidência para fixação do regime mais gravoso na execução penal caracteriza bis in idem, já que a reincidência foi considerada na sentença condenatória. Requer a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência pode ser considerada para a fixação de regime mais gravoso na unificação das penas sem caracterizar bis in idem; e (ii) definir o regime adequado para o cumprimento da pena remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência é considerada uma condição pessoal do condenado e, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, pode ser utilizada para a fixação de regime mais severo na unificação das penas, sem que isso configure bis in idem.
A unificação das penas, quando o apenado é reincidente e a pena remanescente é superior a quatro anos, justifica a fixação do regime fechado, em conformidade com o art. 111 da Lei de Execuções Penais e o art. 33 do Código Penal.
A fixação do regime fechado é compatível com o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, que permite a diferenciação no cumprimento da pena conforme as condições pessoais do condenado, como a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A reincidência pode ser considerada para a fixação de regime mais severo na unificação das penas, sem configurar bis in idem.
Na unificação das penas, se a pena remanescente for superior a quatro anos e o condenado for reincidente, deve ser fixado o regime fechado para o cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 111; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848702, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1849472, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 730.696/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.05.2022.